Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-48.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Falha na prestação do serviço – Seguradora - Sub-rogação - Sentença de procedência – Prescrição inocorrente – Prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal - Relação de consumo - Cobertura do sinistro pela

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos - Falha na prestação do serviço – Seguradora - Sub-rogação - Sentença de procedência – Prescrição inocorrente – Prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal - Relação de consumo - Cobertura do sinistro pela seguradora, que se sub-roga nos direitos de seus clientes segurados contra o causador do dano - Compete à concessionária de serviço público o fornecimento de serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC - Responsabilidade objetiva - Falha na prestação do serviço - É devida a reparação dos danos materiais causados pela falha no fornecimento de energia elétrica, quando o nexo causal foi demonstrado, havendo responsabilidade objetiva da ré que não comprovou adequada prestação do serviço - Seguradora que comprovou o pagamento da indenização aos segurados - Sentença mantida - Recurso desprovido.